Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718903-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER AGRAVADO: CYRO TORRES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTER MEILER LEVENTER e JOYCE MEILER LEVENTER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo 0700197-35.2025.8.07.0011, não recebeu a petição apresentada pela segunda agravante, intimou a advogada peticionante para conhecimento da decisão, para apresentação de procuração e juntada da contestação, e intimou o autor para apresentar endereço para citação da ré, in verbis: "A petição apresentada ao ID 234038972, intitulada de "razões finais", além de pouco compreensível, pois sequer foi apresentada na estrutura de uma peça defensiva, também não qualifica as partes. Não foi apresentada procuração nos autos, razão pela qual sequer é possível identificar o real peticionante. Os fatos alegados são impassíveis de compreensão, pois não seguem uma lógica estruturante. A peça, que também não se pode afirmar tratar-se de contestação, não relata os fatos, não indica argumentos jurídicos e não impugna adequadamente os elementos da inicial. Com efeito, não pode ser recebida como uma contestação. Assim, considerando que não houve a formal citação da parte Ré, intimo a advogada peticionante da peça de ID 234038972 para que tome conhecimento da presente decisão, apresente procuração nos autos e anexe a efetiva contestação, de forma legível, sob pena de não ser considerada. Ato contínuo, a fim de evitar qualquer nulidade, e de permitir que haja a adequada citação da parte, ante a irregularidade na representação que não permite averiguar se há poderes para recebimento da citação, intimo o autor para que apresente endereço para citação da Ré, no prazo de 10 (dez) dias. Int. " Petição recursal juntada no ID 71760388. Sem preparo, tendo em vista a alegação de hipossuficiência (ID 71763567). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido Conforme prevê o inciso III, do art. 932 do CPC, incumbe ao relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, tal qual fundamentado na decisão agravada, o presente Agravo de Instrumento se mostra incompreensível e sem a devida estrutura jurídica de peça recursal. As recorrentes apresentam uma série de denúncias e tratam temas, relatando acontecimentos sem nenhuma ordem lógica ou concatenação de ideias, e sem relatar os fatos ou argumentar juridicamente o direito que lhe socorre. A citada peça, portanto, não apresenta uma estrutura de recurso, não traz endereçamento, partes qualificadas, narração fática, fundamentação jurídica ou sequer pedidos. Conforme art. 330, I do CPC, a petição inicial será indeferida quando for inepta e, no caso, conforme já relatado, além de não conter qualquer estrutura lógica, da narração dos fatos não decorre conclusão e nem há pedido devidamente formulado. Ademais, não é possível verificar uma impugnação específica da decisão recorrida, até mesmo porque não é possível apreender os fatos e o que as recorrentes buscam com o recurso. Aliás, a pessoa de Ester Meiler Leventer sequer participa da ação originária, embora conste no polo ativo do presente Agravo. Pelo Princípio da dialeticidade ou dialogicidade há a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida, o que não se verifica no presente. De igual forma, não se mostra cognoscível a imputação de crimes supostamente sofridos pelas agravantes, pois, de suas alegações confusas, não se abstraem elementos mínimos indicadores de uma possível prática de conduta ilícita praticada pelas autoridades citadas. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador